Tribunal: STF
Processo: ARE 1604911
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. SENSOR PARA SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). PRESENÇA DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO RESP REPETITIVO Nº 1.657.156 (TEMA Nº 106, STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ARTIGOS 6º, 23, II E 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, solidariamente, como decorre dos artigos 6º, 23, II, e 196, da Constituição Federal, na leitura feita pela doutrina e jurisprudência, a começar pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 793), impondo ao ente estadual demandado a obrigação de fornecimento do insumo pleiteado, cuja indispensabilidade decorre da prescrição da médica assistente, a que se confere credibilidade, demonstrada, ainda, a incapacidade econômica do núcleo familiar da parte autora em custeá-lo (Tema nº 106, STJ). Não constitui óbice, no caso, a decisão administrativa da CONITEC pela não incorporação, motivada por razões de ordem orçamentária, prevalecendo o direito fundamental à saúde, não se aplicando, ademais, os Temas nº 1234 e nº 6 do STF, por se tratar de insumo e não de medicamento. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação cível nº 5001908-17.2023.8.21.0074/RS, relator: des. Arminio José Abreu Lima da Rosa, 21ª Câmara Cível do TJRS, j. em 11.09.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 93, IX, 196 e 198 da Constituição da República, bem como afronta aos temas nº 06 e 1234 da Repercussão Geral. Alega-se que o acórdão recorrido determinou o fornecimento de tecnologia não incorporada ao SUS, sem observar os requisitos dos temas 06 e 1234 da Repercussão Geral, especificamente no que tange à análise da decisão de não incorporação pela CONITEC. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Colhe-se do acórdão recorrido:

“Como visto, ajuizada a presente demanda a fim de que seja o Estado do Rio Grande do Sul, ora apelante, condenado ao fornecimento de "sensor para o leitor Freestyle libre, na razão de 1 sensor a cada 14 dias", tendo em vista quadro de Diabetes Mellitus Tipo I, CID 10 E10.9, de que padece a autora, aqui apelada (evento 8, EMENDAINIC1, processo de 1º grau).
Deferida tutela de urgência e, ao final, julgada procedente a ação ( evento 10, DESPADEC1 e evento 84, SENT1, autos de origem). 
Esse o contexto fático. 
É de ser mantida a condenação do ente público demandado, ora apelante, ao fornecimento dos insumos pleiteados, comprovada sua imprescindibilidade frente às alternativas fornecidas pela rede pública de saúde pelo laudo médico que instrui a inicial. 
Vale transcrever o laudo subscrito pela Dra. Mônica de Castilhos, endocrinologista, CREMERS nº 29575 (evento 1, LAUDO5, autos de origem):
"Paciente com doença com CID 10 E 10.9. Está em uso de insulina glargina e análoga de ação rápida. 
Solicito Sensores para Free Style livre, 1 sensor a cada 14 dias. Estes sensores permitem medição da glicose sem picar o dedo, várias vezes ao dia, o que é essencial para o controla da glicose e especialmente importante na criança pequena como a paciente que necessita de medições mais frequentes, inclusive noturnas para evitar a hiperglicemias e hipoglicemias que são muito prejudiciais para a mesma. 
No SUS não temos método de medição igual a este. Somente a medida tradicional com a picada na ponta de dedo. 
O sensor é de uso contínuo e ininterrupto. 
Sem o sensor corre risco de descompensação da sua glicose podendo apresentar complicações agudas e crônicas desta doença, necessidade de hospitalização e até mesmo morte. 
Solicito o mesmo com brevidade.”
Em tais situações, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem conferido credibilidade à prescrição passada pelo médico assistente, por ser quem, justamente por essa circunstância fundamental, detém as melhores condições de avaliar o paciente e indicar tratamento, como se extrai dos julgados a seguir: AC n° 70080851470, MARILENE BONZANINI, em 07.05.2019; AC nº 70081058083, FRANCISCO JOSÉ MOESCH, em 07.05.2019; RN nº 7008163109, RICARDO MOREIRA LINS PASTL, em 06.05.2019; AC nº 70080897523, LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI, em 25.04.2019. 
Importante ressaltar, como bem destacado na sentença, ser a autora criança, de modo que o controle da glicemia se mostra ainda mais complexo, já que depende integralmente do auxílio dos pais e envolve a necessidade de medições frequentes, inclusive durante a noite. Nessa condição, a realização de múltiplas punções diárias torna-se especialmente penosa, reforçando a relevância do uso do sensor contínuo como alternativa menos invasiva e mais eficaz para a prevenção de episódios de hipo e hiperglicemia, como consignado no laudo médico.
 Demonstrada, ainda, a incapacidade de custeio dos insumos, pelo núcleo familiar da demandante, considerada declaração nesse sentido, cuja veracidade se presume, ausente impugnação, sendo a genitora profissional autônoma com renda mensal inferior a R$ 2000, levando-se em conta, ainda, fazer-se representar, em juízo, pela Defensoria Pública (evento 1, DECLPOBRE4 e evento 1, COMP12).
Assim, observados os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156, Min. BENEDITO GONÇALVES, 1ª Seção, STJ, cujas teses foram assim fixadas:
[...]
Quanto ao parecer da CONITEC citado pelo apelante, verifica-se que, embora tenha reconhecido vantagens no uso da tecnologia, o órgão decidiu pela não incorporação do sistema flash de monitoramento de glicose ao Sistema Único de Saúde em função do impacto orçamentário que geraria, uma vez que a diabetes é uma doença de alta prevalência no país, como se depreende da consideração final do parecer:
[...]
Cumpre salientar, ainda, que os requisitos fixados nos Temas nº 6 e nº 1.234 do STF não se aplicam ao caso, porquanto voltados ao fornecimento de medicamentos, tendo a decisão colegiada expressamente excluído de seu escopo os demais produtos de saúde, como insumos e materiais, conforme definido pela Suprema Corte no julgamento do mérito: 
"[...] 
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234. 
[...]" 
Também não se revela pertinente a invocação da Suspensão de Tutela Provisória nº 968 (SC), uma vez que, naquele precedente, o Supremo Tribunal Federal afastou decisão que havia determinado o fornecimento de medicamento para uso diverso daquele em que possuía registro na ANVISA, situação distinta da presente demanda. 
De resto, prevalece, sobranceiro, o direito constitucional à saúde (artigos 6º, 23, II, e 196, CF/88), ainda que implicando dever de o Poder Público submeter-se a obrigações prestacionais. 
Basta referir, ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o dever do Estado, lato sensu considerado, ou seja, modo indistinto por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, modo solidário.
Nesse sentido: ARE nº 1.119.355/MG, CELSO DE MELLO; ARE n° 1.049.831, EDSON FACHIN; ARE nº 1.037.383, LUIZ FUX. E, especialmente, a STA 175-CE, GILMAR MENDES.”(Grifos acrescidos)

De plano, friso que não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada no Tema 793 da repercussão geral (“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
No que toca à alega afronta aos temas 06 e 1234 da repercussão geral, ressalto que o caso em tela trata do fornecimento de produto para saúde (sensor de monitoramento contínuo de glicose), o que não é abarcado pelos paradigmas invocados, como consignou a Corte local. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE E BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA). TEMAS Nº 6 E Nº 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A reclamação constitucional não é cabível quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 2. Os Temas nº 6 e nº 1.234 da repercussão geral tratam do fornecimento de medicamentos, não alcançando produtos para a saúde. 3. Sensor de monitoramento glicêmico e bomba de infusão de insulina são tecnologias classificadas como produtos para a saúde, o que afasta a incidência dos paradigmas invocados. 4. A pretensão de aplicação desses precedentes ao caso concreto implica ampliação indevida do seu alcance. 5. A reclamação não se presta à revisão de decisão judicial nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl 86613 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07-05-2026)

No mais, rever a conclusão do Tribunal gaúcho, no sentido do fornecimento dos produtos, demandaria necessariamente o incursionamento no conjunto fático-probatório, cuja análise é vedada em recurso extraordinário pela incidência da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Internação compulsória psiquiátrica. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1572078 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07-01-2026)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO PEDINDO O FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tema 1234 da repercussão geral está relacionado exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde. No presente caso, busca-se o fornecimento de sensor de glicose FreeStyle Libre Sensor, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS e dos fatos e provas constantes dos autos, que se mostram preenchidos os requisitos para o fornecimento do sistema de monitoramento pleiteado. 4. Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, de modo que a suposta violação constitucional é meramente reflexa ou indireta. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1577149 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,  DJe 02-03-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente